Tribunal: TJDFT
Processo: 0744904-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744904-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA FERREIRA BARCELOS, LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO AGRAVADO: LUIS EDUARDO SOUZA FRANÇA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO e outra contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de cumprimento de sentença movido por LUIS EDUARDO SOUZA FRANÇA, indeferiu o pedido de inclusão de terceiro (PAULO VICTOR NUNES DE MELO) no polo passivo e determinou o prosseguimento da execução forçada com remessa dos autos ao NULEJ para alienação judicial dos bens penhorados. Em suas razões recursais (ID 77311918), os agravantes sustentam que, após condenação solidária ao pagamento dos débitos oriundos de contrato de cessão de direitos aquisitivos de imóvel, houve subsequente cessão do bem a PAULO VICTOR NUNES DE MELO. Em ação autônoma (no 0738170-98.2018.8.07.0001), foi determinada a outorga de procuração com amplos poderes ao referido terceiro, transferindo-lhe a responsabilidade pela regularização do financiamento e encargos do imóvel. Alegam que a decisão agravada ignora a novação reconhecida judicialmente, impondo-lhes obrigações que já foram transferidas, o que configura inexigibilidade superveniente da execução e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Defendem que a execução deve ser redirecionada ao real responsável, PAULO VICTOR, e que a manutenção da execução contra os agravantes, com penhora de seus bens, representa dano irreparável, justificando a concessão de efeito suspensivo. Alegam error in judicando ao indeferir a inclusão do terceiro, mesmo diante de manifestação favorável do próprio exequente e da EMGEA, que reconhece a necessidade de anuência de PAULO VICTOR para solução da lide. Sustentam que a execução deve ser suspensa até o julgamento do presente recurso, diante da ilegitimidade passiva dos agravantes e da inobservância da decisão judicial que reconheceu a novação. Requerem a reforma da r. decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo liminar para suspender os atos executórios e a remessa ao NULEJ, bem como o provimento final do recurso para inclusão de PAULO VICTOR NUNES DE MELO no polo passivo da execução, redirecionando-se a cobrança dos débitos a ele, em conformidade com a sentença proferida na ação de adjudicação compulsória no 0738170-98.2018.8.07.0001. Preparo regular (ID 77401450). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos autos no 0738170-98.2018.8.07.0001, o autor Paulo Victor Nunes de Melo relata que os réus Luís Eduardo e Marianna, ora agravados, após o divórcio venderam os direitos aquisitivos de um imóvel localizado no Guará/DF para Lenio e Eliana, ora agravantes, por meio de contrato particular e procuração pública (ID 27214880). Esses últimos, no entanto, não pagaram as parcelas do financiamento, embora tenham alugado o imóvel durante todo o período. Posteriormente, o autor e Lênio firmaram contrato em abril de 2018, no valor de R$ 1.045.200,00, com a seguinte forma de pagamento: “a) R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) à vista por meio de pagamento de boleto bancário em favor da Empresa Gestora de Ativos - ENGEA / Caixa Econômica Federal – CEF pela qual garantem os VENDEDORES não haver outros débitos junto à estas empresas; b) R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) pela dação em pagamento, para ELIANA FERREIRA BARCELOS, do veículo Mercedes Benz, modelo ML 320 CDI, Placa HTF 5353, RENAVAM 00989587355, chassis WDCBB22E48A427785 livre e desimpedido de débitos e impostos; c) R$ 17.200,00 (dezessete mil reais e duzentos reais) com a percepção do aluguel a ser pago pela atual inquilina aos VENDEDORES, LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO e ELIANA FERREIRA BARCELOS, em 4 parcelas iguais e consecutivas de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) com vencimento mensal a partir do quinto dia útil do mês de abril até o quinto dia útil do mês de agosto; d) R$ 737.000,00 (setecentos e trinta e sete mil reais) na forma da assunção do saldo devedor do imóvel junto a Caixa Econômica.” Apesar de o contrato prever a outorga de nova procuração pública para garantir os direitos do autor sobre o imóvel, os réus não cumpriram essa obrigação, mesmo após diversas tentativas e notificações extrajudiciais. O autor afirma ter assumido o pagamento das parcelas do financiamento e só conseguiu a posse do imóvel em agosto de 2018, enfrentando dificuldades para regularizar a documentação e realizar negócios com o bem. Diante disso, o autor ajuizou ação com pedidos de adjudicação compulsória do imóvel, manutenção de posse, rescisão contratual e cobrança de multa por inadimplemento contratual, além de tutela de urgência para garantir a posse e evitar a alienação do imóvel e do veículo dado em pagamento. A demanda foi assim sentenciada (ID 62902473): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os primeiros requeridos (Luiz e Marianna), com a anuência dos segundo e terceiro réus (Lenio e Eliana), a outorgarem procuração ao autor, com amplos e irrestritos poderes, por instrumento público, relativamente ao imóvel consistente no Apartamento no. 607, situado no 6o Pavimento, junta “B”, da torre 01, dos lotes nos. 25 e 26, do SGCV/Sul, SRIA/Guará, Brasília-DF, com área privativa real de 95,28 m2 e as vagas de garagem a ele vinculadas de nos. 8 e 32 situadas no 2o Subsolo, devidamente registrado no cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, Matrícula no 51.944, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 40.000,00.” Já no caso ora em análise, verifica-se que a pretensão de incluir Paulo Victor no polo ativo do cumprimento de sentença que sucederam a demanda no 0744904-24.2025.8.07.0000 merece temperamentos, tendo em vista que ele não participou da fase de conhecimento e não integra o título executivo judicial. Nos termos do artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença pode ser promovido pelo exequente ou por seu sucessor, desde que haja título executivo judicial que o legitime. No caso em tela, Paulo Victor não figurou como parte no processo de conhecimento, tampouco foi reconhecido como sucessor processual de qualquer das partes originárias. Ainda que a sentença proferida nos autos no 0738170-98.2018.8.07.0001 tenha reconhecido o dever de Luís Eduardo e Marianna de transferirem os direitos à aquisição do imóvel a Paulo Victor, tal reconhecimento não altera o fato de que Paulo Victor não possui legitimidade processual para promover o cumprimento da sentença nos autos no 0714951-22.2019.8.07.0001, pois não há título executivo judicial em seu favor. A sentença vincula apenas as partes que participaram do processo, e sua eficácia subjetiva não pode ser estendida a terceiros que não integraram a relação processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a inclusão de terceiro no cumprimento de sentença exige demonstração inequívoca de sucessão processual ou de sub-rogação legal, o que não se verifica no presente caso. A cessão de direitos realizada entre particulares, ainda que tenha sido mencionada na sentença, não possui o condão de conferir automaticamente legitimidade ativa ao cessionário para promover o cumprimento da obrigação judicial. Permitir a inclusão de Paulo Victor no cumprimento de sentença implicaria em indevida ampliação dos efeitos subjetivos da coisa julgada, além de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Portanto, diante da ausência de participação na fase de conhecimento, da inexistência de título executivo judicial em seu favor e da falta de demonstração de sucessão processual, deve ser indeferido o pedido de inclusão de Paulo Victor no polo ativo do cumprimento de sentença. Não se encontrando presente, prima facie, a probabilidade do direito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ponderadas as circunstâncias jurídicas, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator